Tribunal: TJMT
Processo: 1059235-89.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059235-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FELIPE DIEGO DOS SANTOS MORAES - CPF: 029.339.371-07 (RECORRENTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1059235-89.2023.8.11.0001

Polo Ativo

FELIPE DIEGO DOS SANTOS MORAES

Polo Passivo

DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DO PACOTE EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PRETENSÃO NÃO EXERCIDA NO PRAZO. CRÉDITO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A i
mpugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ônus do impugnante.

2.

O juízo
a quo
bem delineou o quadro fático-probatório, tendo como fator determinante o fato de que “
autor solicitou o cancelamento e reembolso, somente em 12/12/2021, data está em que o crédito havia expirado
”.

3.

A parte recorrente não conseguiu trazer argumentos, relevantes juridicamente, que infirmem a conclusão dada na origem, especialmente por não destoar de enfrentamentos nesta Turma Recursal sob o mesmo molde fático, dentre eles, desta 2ª turma: TR-MT,

N.U 1024701-90.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022; N.U 1042129-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

4.

Falha na prestação do serviço não evidenciada.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46, Lei n. 9.099/1995.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024